Tribunal: STJ
Processo: 1000079-30.2017.8.26.0595
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609193 - SP
(2024/0131922-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: L M L
ADVOGADOS
: NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO - SP108720
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
EMBARGADO
: E I DE S S
ADVOGADOS
: ADRIANA DE CARVALHO VIEIRA - SP128769
STEFANI JULIANE SILVA SOUSA ROCCO - SP489179
INTERES.
: B DO B S
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto
deste órgão fracionário encontra-se suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/11/2025
24/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52608219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 5eba1f5e-f2e8-49d2-9d22-271960f108d1

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52608219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 5eba1f5e-f2e8-49d2-9d22-271960f108d1

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609193 - SP
(2024/0131922-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: L M L
ADVOGADOS
: NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO - SP108720
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
EMBARGADO
: E I DE S S
ADVOGADOS
: ADRIANA DE CARVALHO VIEIRA - SP128769
STEFANI JULIANE SILVA SOUSA ROCCO - SP489179
INTERES.
: B DO B S
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto
deste órgão fracionário encontra-se suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por
, contra acórdão de fls. 1864/1873 (e-STJ), de relatoria
L M L
deste signatário, que negou provimento ao agravo interno apresentado pelo ora
embargante.
Documento eletrônico VDA52343094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:44
Código de Controle do Documento: c3302e20-cab9-44ad-9265-c95c0e859703

A decisão embargada consubstancia-se na seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO
STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO
APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
A Corte
1.
Especial, em julgamento de questão de ordem no
definiu
AREsp 2.638.376/MG,
que a
é aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de sua
Lei no 14.939/2024
vigência, devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos internos
contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso sob fundamento da falta
de comprovação de ausência de expediente forense no período. (QO no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
AREsp n. 2.638.376/MG,
julgado em
DJEN de
)
5/2/2025,
27/3/2025.
Nos termos do § 6o do
do
1.1.
art. 1.003
CPC, com redação dada pela
"
Lei no 14.939/2024,
O recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o
tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a
".
informação já conste do processo eletrônico
, o agravante foi
1.2. In casu
intimada, nos termos da Questão de Ordem lavrada pela Corte Especial do STJ,
para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência de feriado local ou a
suspensão de expediente forense, em consonância com a nova redação conferida
pela
ao
§ 6o, do CPC, tendo efetivamente comprovado
Lei 14.939/2024,
art. 1.003,
a tempestividade.
Apesar de opostos embargos declaratórios, a controvérsia
2.
acerca do alegada violação ao
o do CPC não foi analisada pela Corte de
art. 3
origem. De rigor a aplicação da Súmula 211 do STJ. Precedentes.
Segundo
3.
entendimento do STJ, "Quando a parte, após indeferido o pedido de gratuidade
formulado no recurso, regularmente intimada, nos termos do
§ 7o, do CPC,
art. 99,
não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o
recurso especial é considerado deserto." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.375.493/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
). Incidência da Súmula 83 do STJ.
16/10/2023.
Agravo interno provido para
4.
reconsiderar a decisão singular da Presidência desta Corte e, de plano, negar
provimento ao agravo em recurso especial.

Nas razões dos presentes embargos de declaração (fls. 1876/1879, e-STJ),
o embargante sustenta, em suma, que "há omissão sobre o objeto recursal, que não
visava uma segunda intimação, mas sim a efetiva intimação após decisão que negou
provimento ao pedido de gratuidade de justiça.".
Contrarrazões às fls. 1884/1886, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração não merecem acolhimento.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar
Documento eletrônico VDA52343094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:44
Código de Controle do Documento: c3302e20-cab9-44ad-9265-c95c0e859703

contradição ou sanar erro material constantes de decisão ou acórdão, não podendo ser
utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretende o embargante.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1. Os embargos
de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
da matéria já julgada no recurso.
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 871.916/RS,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
6/3/2023,
10/3/2023.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
2. A contradição que enseja o acolhimentos
entendimento do órgão julgador.
dos declaratórios é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório,
o que não se verifica na espécie. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos
EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.997.043/MT,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023.
Na hipótese, não se vislumbra qualquer vício, na medida em que as
questões foram devidamente analisadas no acórdão hostilizado (fls. 1864/1873, e-STJ),
do qual constou que:
[...] o agravante alega violação ao
caput e §2o do CPC,4. acerca da
art. 1.007,
necessidade de nova intimação para a realização do recolhimento do preparo
antes de se aplicar a pena de deserção. No ponto, a jurisprudência desta Corte
Superior entende que o apelo é considerado deserto quando a parte, após
indeferido o pedido de gratuidade formulado no recurso, regularmente intimada,
não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma
devida. [...] Na hipótese, a Corte local assim consignou (fl. 1721, e-STJ): Com
efeito, por ocasião do exame de admissibilidade do apelo, foi determinado ao autor
o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso, por deserção (fls. 1459/1460). Daquela decisão o autor
opôs e interpôs recursos para este Relator e para esta E. Câmara (1470/1472,
1478/1483, 1491/1500, 1510/1515). Rejeitados os recursos admitidos na via
ordinária, o autor interpôs recursos especial e extraordinário (fls. 1523/1542 e 1544
/1565), os quais não prosperaram. Da análise dos autos, verifica-se, portanto, que
o autor não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo
de cinco dias, cuja consequência, por expressa previsão legal da qual o autor foi
Documento eletrônico VDA52343094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:44
Código de Controle do Documento: c3302e20-cab9-44ad-9265-c95c0e859703

Logo, estando o
advertido, é o não conhecimento do recurso, por deserção.
acórdão recorrido em sintonia com o entendimento deste Tribunal Superior, de
rigor a incidência da Súmula 83 do STJ.
Cabe registrar que consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, como no caso, onde a
controvérsia foi resolvida com amparo nos elementos constantes dos autos, havendo
pronunciamento sobre os pontos necessários para a solução da questão debatida.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos
2. A
quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
questão relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi
apreciada por esta Turma julgadora. 3. O órgão julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre
aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu
livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa
à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
parte. Precedentes.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.015.401/RS,
em
DJe de
) [grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023.
Assim, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação
das questões já decididas, o que não se admite com a objetividade do recurso manejado,
que deve ser rejeitado.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos de
declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração,
com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto,
.
3.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52343094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:44
Código de Controle do Documento: c3302e20-cab9-44ad-9265-c95c0e859703

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.609.193 / SP
Número Registro: 2024/0131922-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000793020178260595 202202555030
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L M L
ADVOGADOS : NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO - SP108720
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
AGRAVADO
: E I DE S S
ADVOGADOS : ROBERTO EIRAS MESSINA - SP084267
LUIS FERNANDO FEOLA LENCIONI - SP113806
ADRIANA DE CARVALHO VIEIRA - SP128769
STEFANI JULIANE SILVA SOUSA ROCCO - SP489179
INTERES.
: B DO B S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L M L
Documento eletrônico VDA52589007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:01:10
Código de Controle do Documento: 3579fc10-b940-47f3-b9f3-0458cdf4152d

ADVOGADOS
: NILO DA CUNHA JAMARDO BEIRO - SP108720
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
EMBARGADO : E I DE S S
ADVOGADOS
: ADRIANA DE CARVALHO VIEIRA - SP128769
STEFANI JULIANE SILVA SOUSA ROCCO - SP489179
INTERES.
: B DO B S
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52589007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:01:10
Código de Controle do Documento: 3579fc10-b940-47f3-b9f3-0458cdf4152d